Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido do SINDIRETA de renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos do substituído ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, no ID 73078524. Brasília, 25 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR